Tribunal: TJMT
Processo: 1037888-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037888-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ARINEI PORCINO DE FIGUEIREDO - CPF: 651.572.491-87 (AGRAVADO), L. A. D. F. - CPF: 080.961.731-54 (AGRAVADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ARINEI PORCINO DE FIGUEIREDO - CPF: 651.572.491-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e do consumidor e Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista (TEA). Tutela de urgência. Cobertura de terapias multidisciplinares prescritas. RN nº 539/2022 da ANS. Rol exemplificativo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), sob pena de multa diária.

A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, caráter eletivo do tratamento e inexistência de obrigação de custeio fora da rede credenciada ou sem limitação contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a paciente com TEA, inclusive quanto ao método indicado pelo médico assistente e ao número de sessões recomendadas.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, especialmente quando direcionado à saúde de criança em fase de desenvolvimento.

O laudo médico atesta a necessidade de intervenção precoce e intensiva, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, diante do risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento neurológico da paciente.

A RN nº 539/2022 da ANS, ao alterar a RN nº 465/2021, impôs a obrigatoriedade de cobertura de métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, afastando limitações fundadas exclusivamente no rol de procedimentos ou em restrições contratuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para paciente com Transtorno do Espectro Autista, quando evidenciada a necessidade clínica e o risco de prejuízo ao desenvolvimento. 2. A RN nº 539/2022 da ANS impõe à operadora o dever de custear o método ou técnica indicados pelo médico assistente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; RN nº 465/2021, art. 6º, § 4º (com redação da RN nº 539/2022); Lei nº 14.454/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº1099207-72.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LYNARA ALMEIDA DE FIGUEIREDO, representada por seu genitor ARINEI PORCINO DE FIGUEIREDO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré Bradesco Saúde que custei/autorize as terapias indicadas no laudo médico (psicologia ABA, Terapia Cognitivo Comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial), a medida deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (cf. Id nº 209798476 dos autos de origem).

Assevera a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a ausência de situação de urgência ou emergência, visto que o tratamento pleiteado possui caráter eletivo.

Aduz a ausência de obrigatoriedade na cobertura integral ou no pagamento direto do tratamento em clínica não credenciada. Menciona que a Agravante possui rede credenciada apta para o atendimento, e o reembolso, quando cabível, deve ser realizado nos limites e termos do contrato.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão interlocutória vergastada e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência concedida (cf. Id. nº 325064386).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. nº 326003358).

A agravada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (cf. Id. nº 334349394).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 343636386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravada, diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84), a fim de impor à ré/agravante a obrigação de autorizar a cobertura e custear as terapias indicadas no laudo médico (psicologia ABA, Terapia Cognitivo Comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial.

A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano em decorrência do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da autora, necessitando de intervenção imediata para seu desenvolvimento.

Destaco trecho do
decisum
:

“Com efeito, a probabilidade do direito fica demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos, notadamente o laudo médico emitido pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8110), que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da requerente e prescreve tratamento multidisciplinar urgente com base na Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

Nessa esteira, o laudo médico é categórico ao afirmar que a ausência ou interrupção do tratamento interfere diretamente no prognóstico da paciente, podendo gerar atrasos significativos e permanentes em seu desenvolvimento neurológico.

No caso em tela, a relação entre a requerente e a demandada é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura ou a omissão em responder solicitação em tempo hábil, configurando desvantagem excessiva ao consumidor e descumprimento do dever de boa-fé contratual.

Outrossim, o perigo de dano fica igualmente configurado, uma vez que a demora na prestação jurisdicional poderá comprometer gravemente a saúde e o desenvolvimento da requerente, conforme alertado pela médica especialista, que enfatiza a urgência do tratamento e adverte que cada dia de atraso no início das terapias representa uma janela de desenvolvimento perdida, com prejuízos que podem se tornar irrecuperáveis.

Sendo assim, a rápida intervenção mostra-se crucial para maximizar o potencial de desenvolvimento da menor, considerando que o estado geral de sua saúde, aliado à necessidade das terapias prescritas pela médica especialista, evidencia que a não realização dessas terapias causará dano irreparável ante a natureza do bem jurídico que se pretende preservar: a saúde e, em última análise, a vida digna da paciente.

Destarte, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco à requerida, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos probatórios ulteriormente acostados assim o autorizem.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e por conseguinte, DETERMINO que a requerida providencie e custeie integralmente todas as terapias e procedimentos indicados nos laudos médicos anexos, sem limite de sessões ou horas, incluindo:

a) Psicóloga ABA (10-15 horas/semana);

b) Psicóloga Terapia Cognitivo Comportamental;

c) Fonoaudióloga (1x/semana);

d)Terapeuta Ocupacional com Integração Sensorial (2x/semana);

e) Quaisquer outros acompanhamentos e procedimentos que se mostrarem necessários e forem prescritos pelos profissionais de saúde que acompanham a requerente, nos moldes e tempo recomendados.

A medida deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Conforme o relatório médico detalhado (cf. Id. nº 209666542 – autos de origem), a menor apresenta um quadro clínico que demanda intervenção imediata e intensiva.

A intervenção precoce e de alta intensidade é crucial. A interrupção ou negativa de custeio causará prejuízo irreversível, violando a dignidade da pessoa humana e o Princípio da Proteção Integral (Art. 227, CF).

Convém ressaltar a Resolução Normativa nº 539/22 da ANS tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

O dispositivo legal não deixa margem à discricionariedade da operadora. O § 4º do Art. 6º da RN nº 465/2021, com redação dada pela RN 539/2022, é claro ao determinar que:

“Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2º O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

Em razão da superveniência da RN nº 539/2022 da ANS, como a parte autora possui indicação para tratamento com equipe especializada (psicologia ABA, Terapia Cognitivo Comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial), a Operadora deve ser compelida a custear o tratamento multidisciplinar, respeitando tanto a natureza da terapia escolhida pelo médico assistente quanto o número de sessões prescritas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação ajuizada por menor com autismo infantil visando a cobertura integral de terapias prescritas (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade). Sentença de procedência parcial, condenando a operadora ao custeio integral. Recurso da Unimed buscando exclusão de terapias não previstas no rol da ANS.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em: a) obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para TEA, inclusive aquelas não expressamente previstas no rol da ANS; b) Aplicação do CDC e da legislação especial à relação contratual; c) Distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima do autor.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"). A Resolução ANS nº 539/2022 e a Lei Federal nº 14.454/2022 impõem a cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica prescritos para o tratamento do TEA, independentemente de previsão no rol da ANS. O STJ, nos EDiv 1.733.013/PR, reconheceu como abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas para autismo. No caso, a prescrição médica fundamentada e a comprovação científica das terapias justificam a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:

Toda terapia prescrita para TEA, com respaldo científico e indicação médica, deve ser custeada pelo plano de saúde, ainda que não prevista no rol da ANS, em observância à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 10, §12, Lei 9.656/98; art. 85, §§2º e 11, CPC; Resolução ANS 539/2022; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; EDiv 1.733.013/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/12/2022; STJ AgInt no REsp 2161153/SP, DJEN 14/02/2025.” (N.U 1000838-68.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA AUTISMO (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTIDISCIPLINARIDADE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, para obrigar a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por neurologista a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional médico habilitado, sob os fundamentos de ausência de previsão contratual, período de carência ou não inclusão no rol da ANS, bem como se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica fundamentada deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente quando direcionada à saúde de menor em desenvolvimento, cuja proteção é prioritária à luz da CF/1988.

4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para terapias multidisciplinares no tratamento de TEA, sendo abusiva a negativa da operadora com base em rol ou ausência de credenciamento.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e a nulidade das cláusulas contratuais que limitam o acesso a tratamentos essenciais.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano –, deve ser mantida a tutela deferida, diante da essencialidade do tratamento prescrito e do risco de agravamento do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, fundada na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual restritiva.

2. O rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode limitar tratamentos indicados por profissional habilitado com base em evidência clínica.

3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados o risco à saúde e a plausibilidade jurídica do pedido."

(N.U 1006358-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

A saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a Operadora de Saúde de arcar com o tratamento da forma solicitada pelo paciente, sob pena de submetê-lo a situação de risco, atrasos e/ou retrocessos no desenvolvimento, além de sofrimento emocional desnecessário, em evidente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Dessa forma, restam configurados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026